Tribunal: TJES
Processo: 5003263-83.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003263-83.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GAYA MINERACAO LTDA
RECORRIDO: RGA INDUSTRIAL MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003263-83.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GAYA MINERACAO LTDA

RECORRIDO:
RGA INDUSTRIAL MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. VALOR ACIMA DO TETO DA LEI 9.099/95.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, movida pelo RGA INDUSTRIAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, em face de GAYA MINERAÇÃO LTDA, alegando, em apartada síntese, que as partes firmaram contrato de compra de materiais para manutenção de maquinário no valor total de R$ 86.256,40, o recorrido buscou o judiciário para que o recorrente saldasse a dívida de R$ 46.517,80 restante, pois o ficou inadimplente. Em contestação, o recorrente pugnou pela rescisão contratual, alegando defeitos nos materiais da compra, pugnando pela incompetência do juizado pelo valor da matéria a ser discutida.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo “
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC, a fim de
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 46.517,80 (quarenta e seis mil quinhentos e dezessete reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, com correção monetária calculada a partir da emissão do primeiro boleto (18/12/2023); e juros legais a partir da citação (07/03/2024), nos termos do INPC e da fundamentação supra. Ao tempo que DEIXO DE ANALISAR o pedido CONTRAPOSTO em razão de sua INADMISSIBILIDADE ao PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO, nos termos do art. 51,II da LJE.”

(3). Em tempo, o requerente, ora recorrido, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando incompetência e subsidiariamente que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, pugnou pela manutenção da sentença.

(5).

Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrado que o valor contratual ultrapassa o teto da lei 9.099/95, observo que em contestação o requerido requereu a rescisão contratual, sendo assim, não se pode ter apenas o valor da inadimplência em litigio, mas todo o contrato de forma ampla. Alegação do recorrido que o produto, objeto do contrato, apresentou defeito pelo mal uso, trata-se de prova complexa, havendo necessidade de perícia para a confirmação de tal alegação.

(6). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, declaro a
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
, (artigo 3°, inciso III, da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)